Tribunal: TJSP
Processo: 2159264-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicado, mediante incidência do INPC, contida no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ) desde o evento da Lei no 11.430/2006

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicado, mediante incidência do INPC, contida no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ) desde o evento da Lei no 11.430/2006 ou do IPCA-e, contida no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) - Acórdão proferido no âmbito do agravo que acolheu o índice de correção monetária em conformidade ao Tema 810 do STF, afastando a correção do débito pela TR por tratar-se de índice inadequado à recomposição - Aplicação do INPC (índice nacional de preços ao consumidor), de 1o de abril de 2006 a 29 de junho 2009 e IPCA-e (índice de preços ao consumidor amplo especial), a partir de 30 de junho de 2009, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, transitado em julgado em 03.03.2020 (Tema 810) - Prevalência do índice de correção monetária dirimido no Tema 810 do Colendo Supremo Tribunal Federal - Readequação não realizada - ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159264-92.2018.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
AILTON CARDOSO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
MANTIVERAM o acórdão, devolvendo-se os autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público para as providências cabíveis. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159264-92.2018.8.26.0000 - Artur Nogueira
2
VOTO No 2686
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159264-92.2018.8.26.0000 - Artur Nogueira
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
AGRAVADO: Ailton Cardoso Cruz
JUIZ: Paulo Henrique Aduan Corrêa
RECURSO
REPETITIVO
-
Reexame
da
matéria
determinada pela E. Presidência da Seção de Direito
Público - Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença
-
Controvérsia
relativa
ao
índice
de
correção
monetária aplicado, mediante incidência do INPC,
contida no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)
desde o evento da Lei no 11.430/2006 ou do IPCA-e,
contida no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) - Acórdão
proferido no âmbito do agravo que acolheu o índice
de correção monetária em conformidade ao Tema 810
do STF, afastando a correção do débito pela TR por
tratar-se de índice inadequado à recomposição -
Aplicação do INPC (índice nacional de preços ao
consumidor), de 1o de abril de 2006 a 29 de junho 2009
e IPCA-e (índice de preços ao consumidor amplo
especial), a partir de 30 de junho de 2009, conforme
decidido
pelo
E.
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento do RE no 870.947, transitado em julgado em
03.03.2020 (Tema 810) - Prevalência do índice de
correção monetária dirimido no Tema 810 do Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
-
Readequação
não
realizada - ACÓRDÃO MANTIDO.
Em cumprimento à decisão proferida pela Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à aplicação de índice de
correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma julgadora, em razão do
disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual
retratação.
É o relatório.
Decido.
Consoante o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG e
1.492.221/PR, Tema 905, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado em
22.02.2018, DJe 02.03.2018 e DJe 30.10.2019, foram definidas as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159264-92.2018.8.26.0000 - Artur Nogueira
3
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.”
(...)
“3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009).”
De outra banda, o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810 do Colendo Supremo Tribunal Federal, de repercussão
geral, assim restou assentado:
“A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Senhora Ministra Carmen Lúcia, na conformidade da
ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão do
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E (g.n.) desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, em fixar as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159264-92.2018.8.26.0000 - Artur Nogueira
4
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Por óbvio, não se desconhece que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Tema 905, reconheceu o INPC como índice de
correção monetária. Nada obstante, o entendimento reiterado desta 17a
Câmara de Direito Público é no sentido de se aplicar o IPCA-e, nos exatos termos
do acórdão ora recorrido, considerado o Colendo Supremo Tribunal Federal,
órgão máximo recursal do Poder Judiciário.
Nesse sentido, há recente julgado do Colendo STF:
“RECTE.(S): MARCELO LUIZ PIRES ADV.(A/S): HELTON
ALEXANDRE GOMES DE BRITO RECDO. (A/S): INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
JULGADA.
PROVIMENTO.
1.
Afasto
a
suspensão
anteriormente determinada. 2. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo confirmou o entendimento do
Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança. 3. O acórdão recorrido está
em dissonância com a óptica do Supremo. No
julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a
sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2159264-92.2018.8.26.0000 - Artur Nogueira
5
restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4.
Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para,
reformando
o
acórdão
recorrido,
determinar
a
incidência do índice IPCA-E (g.n.) para correção
monetária do débito. 5. Publiquem.” (RE 1160617/SP,
decisão monocrática, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em
06.12.2019, DJe 12.12.2019)
Com efeito, remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Turma
Julgadora deu provimento ao recurso de agravo e negou provimento aos
embargos declaratórios, mantida a aplicação do IPCA-e ao invés do INPC no
período indicado.
Nessa medida, não há razão para se readequar a decisão da
Turma Julgadora em detrimento ao contido no Tema 810 do STF, do Colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante aplicação do IPCA-e.
Ante o exposto, por meio deste voto, MANTENHO o acórdão,
devolvendo-se os autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para
as providências cabíveis.
MARCO PELEGRINI
Relator